Tribunal: STF
Processo: RE 1571223
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Equiparação salarial. Isonomia. Vedação. Súmula Vinculante 37. Reexame de fatos e legislação local. Impossibilidade. Recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Agravo regimental não provido..



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode conceder equiparação salarial a servidores públicos com base no princípio da isonomia, na ausência de lei específica; e (ii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação local, para fins de verificação de equivalência de funções, é admissível em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A pretensão de equiparação salarial foi afastada pelo Tribunal de origem, uma vez que o art. 4º da Lei nº 7.834/89 veda qualquer espécie de equivalência entre os cargos em questão e a parte requerente não demonstrou a alegada isonomia de funções.



    4. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula Vinculante 37, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, por não possuir função legislativa.



    5. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem fundamentou-se em legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza sua revisão em sede de recurso extraordinário, conforme óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.



    6. A argumentação do agravo regimental não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se alinha à jurisprudência pacífica do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.